Tribunal: STF
Processo: MI 7462
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Ronan Wielewski Botelho, em que se alega omissão do Congresso Nacional na regulamentação do exercício de candidatura avulsa. 



    O impetrante sustenta, em suma, que a exigência de filiação partidária para ser candidato à Prefeitura de Londrina (PR), nas eleições de 2024, atenta contra os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. 



    Afirma que a filiação político-partidária deve partir da consciência do cidadão, jamais por imposição legal, por tratar-se ato ideológico.



    Argumenta, ainda, que “Exigir prévias ao candidato avulso, com o apoiamento de 1% do eleitorado da circunscrição que pretende concorrer para ser representante, é o mínimo de preparo para evitar aventuras e sonhadores” (eDOC 1, p. 16, ID: c0d4b261).



    Pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    Requer, ao final, que seja concedida a ordem, para o fim de que se “determine prazo razoável para que o IMPETRADO promova a edição de norma jurídica, que supra as omissões legislativas apontadas, que trazem profunda instabilidade democrática, para assim, normatizar a candidatura avulsa do impetrante” (eDOC 1, p. 24, ID: c0d4b261). Subsidiariamente, pleiteia que seja ordenada sua candidatura avulsa.



    É o relatório.



    Decido.



    O mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afete direitos constitucionalmente assegurados. Ou seja, deve ser demonstrada a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a titularidade de direito constitucionalmente assegurado e (ii) a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 



    No caso, não se verifica a existência de omissão legislativa que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado. 



    Isso porque a Constituição Federal não estabelece o dever de regulamentar o exercício da candidatura avulsa, extraindo-se de seu teor, ao revés, a obrigatoriedade de filiação a partido político para fins de participação no pleito eleitoral. 



    Ora, conforme entendimento desta Suprema Corte: 



    “(...) O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (...)” (MI 542, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; grifos nossos).



    Observa-se, assim, que a alegada lacuna que o impetrante pretende suprir com esta ação mandamental inexiste, uma vez que a necessidade de filiação partidária como condição para a participação no pleito eleitoral não inviabiliza o exercício de direitos e liberdades inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o que denota a inadmissibilidade desta ação mandamental, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



     



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. CANDIDATURA AVULSA (SEM FILIAÇÃO PARTIDÁRIA) EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE NORMA DE ESTATURA CONSTITUCIONAL IMPOSITIVA DO DEVER DE LEGISLAR, NOS MOLDES PRETENDIDOS PELO AGRAVANTE, QUE DETERMINA O INSUCESSO DA IMPETRAÇÃO. 1. Não há falar em lacuna técnica suscetível de colmatação em mandado de injunção, à míngua de norma de estatura constitucional impositiva do dever de legislar sobre o registro de candidatura avulsa (sem filiação partidária) em eleições majoritárias. Precedentes desta Suprema Corte. 2. A controvérsia sobre a admissibilidade de candidatura avulsa em eleição majoritária, à luz do cotejo do art. 23 do Pacto de São José da Costa Rica com o previsto no art. 14, § 3º, da Constituição da República e na Lei nº 9.096/1995, é objeto de exame por esta Casa na via própria, considerado o decidido em questão de ordem no ARE nº 1.054.490, reautuado como RE nº 1.238.853, paradigma do tema nº 974 da repercussão geral (‘possibilidade de candidaturas avulsas para pleitos majoritários’). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (MI 6.938 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE CANDIDATURAS AVULSAS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUE INVIABILIZE A FRUIÇÃO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS E DE PRERROGATIVAS RELATIVAS À NACIONALIDADE, SOBERANIA E CIDADANIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As candidaturas avulsas em eleições majoritárias não encontram na Carta Magna obrigação jurídico-constitucional de regulamentação, revelando-se inocorrente a inércia legislativa e inadequada a utilização do remédio injuncional. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem no ARE 1.054.490 (rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2018 - Tema 974 RG), reconheceu a existência de repercussão geral da ‘discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política’. Consectariamente, a viabilidade constitucional dessa espécie de candidatura será analisada no âmbito do Tema 974 da Repercussão Geral, de sorte que a via injuncional não se mostra adequada para o desenlace da questão. 3. No julgamento da Questão de Ordem no ARE 1.054.490, esta Suprema Corte ainda assentou que o tema das candidaturas avulsas envolve controvérsia interpretativa acerca do ‘significado e o alcance da exigência de filiação partidária, prevista no art. 14, § 3º, da Constituição, à luz: (i) do status supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, (ii) do princípio republicano, (iii) do direito à cidadania (CF/88, art. 1º, II), (iv) da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III) e (v) da liberdade de associação (CF/88, art. 5º, XX)” (ARE 1.054.490-QO, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2018). 4. Nesse prisma, afigura-se patente a incongruência da via eleita, visto que o mandado de injunção não se presta a resolver controvérsias baseadas em normas em vigor, mas tão somente a possibilitar o exercício de um direito expressamente assegurado pela Constituição, cuja efetivação depende da edição da norma regulamentadora competente. (...)” (MI 7.003 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2019; grifos nossos).



    Portanto, não existe, na espécie, direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja sendo obstado por omissão legislativa, requisito indispensável para o processamento do mandado de injunção. Nesse sentido, cito também os seguintes precedentes: MI-AgR 2.123/DF, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2013; e MI 624/MA, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2008. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF), restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória incidental. 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente